Tribunal: STF
Processo: AI 376009
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DO MANDATO ORIGINÁRIO. JUNTADA
POSTERIOR.
I. - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o
substabelecimento não tem vida própria, sendo necessária a
apresentação do mandato originário outorgado ao advogado
substabelecente.
II. - Impossibilidade de juntada de peça essencial na
Corte. Precedentes: Ag 148.027 (AgRg)-SC, Ag 176.525 (AgRg)-PR.
III. - Agravo não provido.